Tribunal: TJDFT
Processo: 0707555-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0707555-55.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MR PINHO 20 - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: FRANCISCO WAGNER ALMEIDA DE MORAES, MARIA JULIANA GUIMARAES VIANA ARAUJO D E S P A C H O Intime-se a parte agravante MR Pinho 20 – Empreendimentos Imobiliários Ltda., para se manifestar se permanece o interesse no prosseguimento do agravo de instrumento em tela, tendo em vista a decisão de ID no 150803426, proferida dia 12/06/2023, no processo de referência, envolvendo a pretensão deste recurso. Publique-se. Brasília, DF, em 13 de junho de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator